Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SOBRE PERÍODO PRETÉRITO/RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – APRESENTAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a pagar a quantia de R$ 8.078,69, que seria referente à gratificação de raio X, do período de outubro de 2016, até fevereiro de 2019.
3. A parte autora, técnico em enfermagem, lotado no Núcleo de Radiologia e Imagenologia do Hospital Regional da Asa Norte informa que somente começou a receber a gratificação de Raio X no mês de março de 2019, não obstante estar lotada naquele núcleo desde outubro de 2016.
4. O Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, de radiação ionizante e da gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas, aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, dispõe no seu art. 3o, que a caracterização da atividade com radiação ionizante será definida por meio de perícia no local do trabalho. Complementarmente, o art. 12 informa que são aplicadas as normas regulamentadoras da Portaria MTE no 3.214/1978, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
5. O documento apresentado pela parte autora e recorrente, para justificar o recebimento dos valores pretendidos (retroativos), denominado “Histórico de Doses por CPF”, emitido por uma empresa, “SAPRA Landauer Serviço de Assessoria e Proteção radiológica Ltda.” (ID 32629852), não atende aos requisitos legais, referentes a um Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho e não comprovam o exercício da atividade de trabalho com Raio X.
6. Aliás, frisa-se, que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Como a pretensão da parte autora e recorrente recaí sobre período pretérito, é necessário a determinação a partir de quando ele faria jus à Gratificação, o que somente é definido por laudo técnico oficial, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413 – RS.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifei)
8. Por fim, ressalta-se que a mera apresentação de cálculos alternativos pela parte requerida na contestação/instrução, não implica em reconhecimento da dívida, ou concordância com ela, como argumentado no recurso interposto.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça, ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.